Tribunal: TJBA
Processo: 8089845-54.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8089845-54.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA

APELADO: A. C. DE SOUZA TEIXEIRA DA SILVA & CIA LTDA

Advogado(s)
:
BRUNO JOSE DE SANTANA NETO, JORGE IGOR RANGEL SANTOS MOREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO
CIVIL
. AÇÃO
I
NDENIZA
TÓRIA
.

SERVIÇO DE TELEFONIA
.
AQUISIÇÃO
DE LINHA
S
TELEFÔNICA
S
.
DEFEITO APRESENTADO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA.
AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 373, II DO CPC.
DANO MORAL CONFIGURADO.
DEVER DE REPARAR.
PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 227 DO STJ.
VALOR
ARBIT
RADO
EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA
MANTI
DA. APELAÇÃO CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA
.

1. A apelante descumpriu a oferta de serviços referentes às linhas telefônicas adquiridas pela apelada para veiculação de campanhas publicitárias em placas de
outdoor
, com a finalidade de divulgar seus serviços, sendo as referidas linhas o principal meio de contato para os clientes interessados.

2. Tendo ocorrido conduta ilícita por parte da apelante, resta configurado o dever de indenizar, independendo a hipótese, inclusive, da configuração de culpa, uma vez que a empresa prestadora de serviços deve responsabilizar-se objetivamente pelos danos causados aos clientes em decorrência do serviço mal prestado.

3. A operadora de telefonia não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, consistente na comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do cliente, a teor do art. 373, II, do CPC, devendo, assim, responder pela falha na prestação dos seus serviços, nos termos dos arts. 168 e 927 do Código Civil.

4. Existe a possibilidade de a pessoa jurídica ser indenizada por danos morais, sendo matéria que se encontra pacificada no Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula nº 227.

5. A fixação do dano deve ser feita em medida capaz de incutir ao agente do ato ilícito lição de cunho pedagógico, mas sem propiciar o enriquecimento sem causa da vítima, observada a peculiaridade do caso concreto.
APELAÇÃO CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8089845-54.2021.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,

TELEFÔNICA BRASIL S/A
, e, como apelada,
A. C. DE SOUZA TEIXEIRA & CIA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEG
AR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator